Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-34.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003460-34.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ANDERSON TOCHIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 544.886.051-68 (APELANTE), MARIA MOURA DE CARVALHO (APELANTE), ANA CLAUDIA MOURA CARVALHO - CPF: 036.234.791-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA REAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DAR ENSEJO À CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Nos casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial credibilidade, ainda mais quando corroborada pelo laudo pericial que comprova que a conduta do acusado ofendeu a integridade física daquela, o que torna imperiosa a manutenção da condenação do acusado que lhe foi imposta na origem.

2.

Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDERSON TOCHIO FIGUEIREDO MATSUBARA
, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos delitos de lesão corporal e injúria real, descritos no artigo 129, § 9º e 140, § 2º, ambos do CP (Id. 210504770).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto aos ilícitos de lesão corporal (artigo 129, § 9º, CP) e injúria real (art. 140, § 2º, CP), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de provas de autoria e materialidade (Id. 210504783).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 210504789).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 216428192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da r. decisão requerendo sua absolvição, sob o argumento da existência de fundada dúvida a respeito da sua conduta, tendo em vista que a palavra da vítima além de ser contraditória e não ratificar totalmente o depoimento prestado em sede policial, também se encontra isolada de qualquer outro meio de prova.

Acerca dos fatos narra a denúncia:

“Conforme apurado, a vítima Ana Cláudia Moura Carvalho e o denunciado ANDERSON TOCHIO FIGUEIREDO MATSUBARA conviveram maritalmente por cerca de 4 anos e tiveram um filho. Ao tempo dos fatos o filho estava com 1 ano de idade.

No início, o relacionamento era harmonioso, mas, depois de alguns meses, sobretudo depois da gravidez, eram constantes as discussões e ofensas por parte do denunciado, tendo, inclusive, chegado a duvidar da paternidade da criança, obrigando a vítima a fazer exame de DNA.

No dia 9.9.2020, por volta das 11h30min, a vítima chamou o denunciado para ir até uma agência bancária no centro de Cuiabá para sacar dinheiro, mas não conseguiram, porque a agência estava muito lotada.

No retorno para casa, dentro do automóvel, o denunciado passou a humilhar a vítima proferindo contra ela expressões injuriosas, dizendo-lhe que era uma vagabunda, um atraso de vida. Quando passavam pela rua do Sabino, n. 255, bairro Despraiado, na cidade de Cuiabá/MT, com o fim de intensificar as ofensas, o denunciado ANDERSON desferiu na vítima tapas e socos em seu rosto, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 42/44” (Id. 210504700).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, condenado pela prática do crime de injúria real, nos termos do art. 140, § 2º, do Código Penal, mais a pena correspondente à violência, subsumida ao art. 129, § 9º, também do Código Penal, sendo que contra esta decisão agora
recorre
inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

In casu
, o apelo interposto pela defesa do apelante visa a absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, por entender que não há provas de autoria e materialidade para consubstanciar a sua condenação.

O recurso defensivo
não comporta provimento
.

I – Do pleito absolutório.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, sustentando insuficiência probatória.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria dos delitos ficaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório juntado nos autos.

A defesa sustenta que a vítima apresentou declarações confusas e contraditórias, sendo que o depoimento do apelante
“demonstra uma versão dos fatos mais crível e factível que o daquela, pois durante toda a persecução penal, fora coerente ao descrever o evento e até mesmo ao tentar explicar o porquê do machucado na boca da ex-esposa”
.

Contudo, verifico que a materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 210505239), Termo de Representação Criminal (Id. 210505244 – p. 24), Pedido de Providências Protetivas (Id. 210505244 – p. 25-26), Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica (Id. 210505244 – p. 29-31), Laudo Pericial n. 1.1.02.2020.018513-01 (Id. 210505244 – p. 44-49), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante às provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Na Delegacia, o apelante
ANDERSON TOCHIO FIGUEIREDO MATSUBARA
afirmou que houve uma discussão com a vítima dentro do carro, mas negou ter desferido socos e tapas.

Em juízo, Anderson manteve a versão de que não agrediu a vítima com socos, mas admitiu a agressão, ainda que de forma reduzida (um tapa), o que pode ser visto como uma tentativa de minimizar a gravidade dos atos, contradizendo parcialmente a versão inicial apresentada.

As declarações do apelante são no sentido de que teria desferido apenas um tapa na vítima, como se isso o eximisse de qualquer responsabilidade penal. No entanto, sua versão contrasta com as provas materiais e testemunhais que sustentam a existência de lesões mais graves, como socos na região da boca.

Registre-se que a vítima
ANA CLAUDIA MOURA CARVALHO
, relatou tanto na fase policial quanto em juízo que sofreu agressões físicas e verbais do apelante, destacando em seu depoimento, em sede policial, que foi agredida com tapas e socos.

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima reiterou que sofreu um tapa ou soco no rosto, o que causou ferimentos em seus lábios, confirmando as agressões e os insultos proferidos pelo réu, afirmando que foi xingada e agredida enquanto estavam dentro do carro.

Corroborando esta assertiva, temos que as lesões foram comprovadas por exame de corpo de delito, o qual apontou feridas recentes e de caráter contuso na face interna do lábio superior e inferior.

Não se pode olvidar que em casos como o ora analisado a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas.

Necessário destacar que se outros elementos também confirmam a narrativa da vítima e ela se mantém coerente e firme em todas as etapas do processo penal, então tem-se por suficiente
a
confirmar que o apelante agiu com a intenção de prejudicar a honra e integridade física da vítima, e não apenas tentou impedi-la de sair do carro em movimento, como argumentado pela defesa.

Nesta linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima. Confira-se:

“
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV -
In casu
, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "
o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu
". (...) Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)” (grifos meus).

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício,
verbis
:

“
É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos
, a comprovar a agressão sofrida. Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a invasão do domicílio, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal. (N.U 1000106-40.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)” (grifos meus).

“É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas” (N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023).

Acrescente-se que a testemunha
Maria Moura de Carvalho
confirmou o relato da vítima ao apresentar fotos do lábio machucado de Ana Claudia, corroborando as alegações quanto à agressão física perpetrada.

Ao confirmar as lesões contusas na boca da vítima, o exame de corpo de delito nada mais fez do que comprovar a versão de agressão física relatada pela vítima e contradizendo a minimização feita pelo réu (Id. 210505244 – p. 44-49).

Na hipótese dos autos, conquanto a defesa do apelante tente desmerecer as declarações da vítima, verifica-se que embora existam pequenas variações nos detalhes das agressões, se um tapa ou um soco, a essência dos relatos permaneceu consistente, tendo a vítima descrito um padrão de comportamento abusivo e violento do apelante, sendo seu relato de agressões físicas e verbais sustentado por provas materiais (exame de corpo de delito) e por testemunhos corroborativos, que reforçam a credibilidade das suas alegações.

Assim, a análise das declarações do acusado, em conjunto com as demais provas, reforça a justificativa para que seja mantida a condenação que lhe foi imposta na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Tochio Figueiredo Matsubara
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024